Tribunal: TJBA
Processo: 8004146-70.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004146-70.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BALDUINO SILVA

Advogado(s)
:
JULIA REIS COUTINHO DANTAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII DO CDC C/C ART. 429, II DO CPC. TEMA 1061 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE.
DANO MORAL VERIFICADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADOS CORRETAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória c/c indenizatória, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito relativo a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor, condenar o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, admitida a compensação entre os valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado foi regularmente firmado entre as partes; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário do autor foram indevidos e geraram dano material e moral; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais comporta redução, bem como se o termo inicial dos juros de mora foram fixados corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do Tema 466 do STJ, cabendo-lhe adotar mecanismos eficazes para evitar fraudes na formalização de contratos bancários.

4. Quando o consumidor impugna a autenticidade de contrato bancário, a instituição financeira tem o ônus de provar sua validade, nos termos do art. 429, II, do CPC, e da tese firmada no Tema 1061 do STJ, do qual não se desincumbiu o apelante.

5. A ausência de comprovação da contratação válida e a realização de descontos no benefício previdenciário do autor configuram ato ilícito e ensejam responsabilidade civil do fornecedor, com dever de indenizar.

6. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. O desconto sobre verba de natureza alimentar, como aposentadoria, caracteriza abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, ensejando indenização por dano moral, sendo que o valor arbitrado na origem, de R$ 3.000,00, revela-se proporcional à gravidade da conduta do réu e às consequências do ilícito, não se justificando sua redução.

8. Os juros de mora sobre a condenação por danos morais incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, tal como fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira tem o dever de provar a autenticidade do contrato bancário impugnado pelo consumidor, inclusive mediante prova pericial, quando arguida falsidade.

2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação do vínculo contratual, configura ato ilícito e enseja responsabilidade civil objetiva do fornecedor, impondo o dever de indenizar pelos danos materiais e morais causados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II; 429, II; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1061); STJ, AgInt no AREsp 1623846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.06.2020, DJe 05.08.2020; TJBA, ApCív 8000271-40.2016.805.0051, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 14.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8004146-70.2024.8.05.0137
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e
BALDUINO SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA